Tribunal: TJDFT
Processo: 0705476-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 938 STJ. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré a restituir ao autor a quantia de R$ 100,00. Em seu recurso, em síntese, o recorrente aduz que a recorrida não compareceu à audiência de conciliação, devendo ser reconhecida sua revelia. Alega que o motivo da rescisão foram propaganda enganosa e inadimplemento contratual da requerida, pois o objeto ofertado no momento da contratação era muito diverso do que constava no contrato e não foi honrada a oferta feita por seus vendedores, alusivas às diárias prometidas nos hotéis localizados em Gramado e Porto Seguro. Afirma que o valor pago foi informado como sendo de entrada, mas no contrato constou como comissão de corretagem.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade de devolução dos valores pagos em contrato de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade e da possibilidade de retenção da comissão de corretagem.
III. Razões de decidir
4. Nos Juizados Especiais, a teor do que dispõe o art. 20 da Lei n. 9.099/95, a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. Na espécie, o recorrido, embora devidamente citado, não compareceu à audiência de conciliação, impondo-se, pois, reconhecer a sua revelia. Contudo, a revelia induz uma presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, o que não significa que esteja o magistrado vinculado a tal efeito, podendo, inclusive, julgar improcedente o pedido inicial.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
Sobressai dos autos que o autor adquiriu unidade imobiliária em regime de multipropriedade sob a promessa dos vendedores de que poderia fazer a troca da diária do empreendimento alusivo às cotas compradas em Caldas Novas por diárias em outros empreendimentos e que poderiam ser escolhidas quaisquer datas, desde que houvesse disponibilidade, além de poder usufruir de diárias em outros dois hotéis da rede como cortesia.
6. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, é direito do consumidor receber informação adequada e clara sobre os produtos e serviços contratados, vedada a propaganda enganosa e abusiva (art. 37 do CDC), sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviço ou produto, em razão da teoria do risco da atividade.
7. As alegações da parte autora são verossímeis e as conversas via aplicativo de mensagens demonstram que o autor somente pleiteou a rescisão contratual após a tentativa de usufruir das diárias, sem sucesso, além de não ter recebido esclarecimentos dos prepostos da recorrida quanto ao uso das diárias e demais dúvidas quanto ao contrato.
8. Desse modo, uma vez que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da parte ré, necessária a devolução integral das quantias pagas.
9. No que tange à comissão de corretagem, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.559.956/SP (Tema 938), firmou a tese de que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, desde que previamente informado o preço total da unidade, com o destaque do valor da comissão de corretagem. No caso, foi observado o dever de informação pela recorrida (Item C do Quadro Resumo – Preço e Condições de Pagamento - ID 66876634), uma vez que o contrato é expresso quanto ao valor a ser pago a título de comissão de corretagem, de modo que o valor não deve ser restituído ao recorrente. Precedente desta Turma: (Acórdão 1812810, 07030563820228070008, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. No entanto, o contrato dispõe que o valor da parcela de intermediação (corretagem) é de R$ 3.799,00, de modo que é essa a quantia a ser retida pela recorrida.
11. Assim, diante da não comprovação de que o recorrente efetivamente usufruiu do empreendimento ou de qualquer outro benefício a ele concedido, é cabível a restituição dos valores pagos, no montante de R$ 3.999,00.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a recorrida a pagar ao autor a quantia de R$ 3.999,00 (três mil novecentos e noventa e nove reais). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.